Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704498-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA HERMINIA ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de processo Civil), intime-se a parte impetrante para que esclareça acerca do cabimento do mandado de segurança impetrado, uma vez que, conforme consta na ação em curso na 18a Vara Cível de Brasília-DF (no 0713241-59.2022.8.07.0001), o pronunciamento judicial por meio do qual fora indeferida a produção de prova oral pretendida data de 29/08/2022 (ID n. 134983834 - autos no 0713241-59.2022.8.07.0001), portanto há mais de 120 (cento e vinte) dias contados, retroativamente, da data de impetração do writ (12/02/2023). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2023 17:27:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora